Tribunal: TJMT
Processo: 1009434-17.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009434-17.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), G. Q. S. - CPF: 042.083.551-23 (APELADO), LILIANE PEREIRA BET - CPF: 827.793.761-04 (ADVOGADO), CLEUCI RIBEIRO DE QUEIROZ - CPF: 545.623.761-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR SENTENÇA ULTRA PETITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – AUTORA COMPROVA A EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO – SEGURADO FOI RESCINDIDO APENAS NA DATA DO FALECIMENTO – ESTADO DE SAUDE DO AUTOR NA DATA DA CONTRATAÇÃO QUANDO NÃO AFERIDO PELA SEGURADORA NÃO PODE SER DADO COMO MÁ-FÉ – RISCO DO NEGÓCIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não procede a alegação de sentença ultra petita, mesmo se houver um calculo equivocado do valor a ser indenizado, já que a porcentagem em 12,5% da sua quota parte esta expressa no pedido 5 da inicial.

2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, se atendidos aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

3. A alegação de ausência de comprovação do contrato de vida não reside como atender esta alegação, visto que a autora fez prova da contratação pela empresa a qual o segurado era contratado e foi rescindido seu contrato de trabalho apenas na data do falecimento;

4. Nos termos da Súmula nº 609 do STJ "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação De doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.", portando a seguradora assumiu o risco do negocio ao contratar sem as devidas precauções.

5. Não há que se falar em minoração dos honorários sucumbenciais quando estes estão em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

7. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL contra a sentença de ID: 145165758, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Ordinária de Cobrança de Indenização nº 1009434-17.2017.8.11.0002, julgou o pedido inicial procedente como segue:“...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida, ao pagamento da indenização securitária contratualmente estabelecida na apólice de seguro em questão, no percentual equivalente a 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do capital individual segurado, de R$33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), ou seja, R$4.166,66 (quatro mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV, desde a data da celebração do contrato de seguro (5/09/2013) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, até o efetivo pagamento da indenização. Como ônus da sucumbência condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da parte autora em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Para se evitar a volumação desnecessária dos autos, determino a exclusão da contestação e documentos juntados em duplicidade pela requerida (id. 13643820). Dê ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquive-se, procedendo às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes. (sic).

Em suas razoes de ID: 145165760 alega : preliminarmente (i) sentença ultra petita, vez que a autora pleiteou a quantia de R$2.522,94 (dois mil e quinhentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), com acréscimos dos consectários sucumbenciais, e ao magistrado condenou em valor superior correspondente a R$ 4.166,66 (quatro mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), quase o dobro do valor requerido; No Mérito (ii) Inexistência de Contrato Vigente ao Tempo do Sinistro – Inexistência do Dever de Indenizar; como também sequer foi apresentado qualquer documento, seja apólice, proposta ou certificado que possa demonstrar a existência de relação contratual entre o Segurado e a Seguradora em 07/06/2014; (iii) que a documentação juntada aos autos é insuficiente para comprovar que, na data da contração do seguro; o segurado deve se encontrar em condições normais de saúde, em plena atividade de trabalho, sendo que a documentação juntada nos autos é insuficiente para comprovar que, na data da contratação do seguro, o empregado estava na relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFI; (iv) que o de cujus se afastou do serviço em 03/08/2013 permanecendo afastado até a data do óbito, 07/06/2014, e o seguro teve seu início de vigência em 05/09/2013; (v) que ante isto com a improcedência da lide os honorários sucumbências devem ser integralmente de responsabilidade da autora. Prequestiona violação dos arts. 476, 758, 760 do Código Civil 85, 86 e 141 do Código de Processo Civil. Pugnando ao final pelo acolhimento da preliminar arguida e eventualmente pela improcedência da lide e minoração dos honorários para 10% do valor da condenação.

Contrarrazões de ID: 145165767, alega preliminarmente ausência de dialeticidade, e no mérito rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

A douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer de ID: 148901676.

Peço dia para julgamento.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

SENTENÇA ULTRA PETITA

A Apelante suscitou que a sentença seria ultra petita, já que, na exordial, havia pedido de condenação em R$2.522,94 e o juízo condenou a Apelante ao pagamento de R$4.166,66.

Pois bem.

Como se sabe, sentença extra pedido é aquela que, desrespeitando os limites da lide travadas pelas partes, dentro da previsão do artigo 141 do CPC, o magistrado contempla na decisão aspectos diversos que não foram objeto do pedido inaugural.

Não é o que os autos estão a registrar, não reside como acalentar os argumentos recursais neste sentido.

Apresenta-se relevante a questão suscitada pela apelante, entretanto, conferindo os pedidos iniciai; no pedido de numero 5 a autora cita expressamente o pedido de que a seguradora fosse condenada em 12,5% correspondente a sua cota parte, logo em que pese o erro de calculo constante na inicial, a porcentagem não tem erro, não se mostrando assim o valor calculado a menor, razão suficiente para a nulidade da sentença por ser ultra petita, sob pena de se estar apegando demasiadamente ao formalismo, somado ao fato que fica evidente o erro de calculo ao elencar os pedidos frente à porcentagem indicada.

Vejamos:

“IV - OS PEDIDOS.

Em face do exposto, REQUER:

(...)

5) Seja JULGADA PROCEDENTE a presente ação, com a condenação da empresa Requerida, no pagamento da cota de indenização securitária devida à filha do de cujus, conforme garantia segurada na Apólice nº 000076336, representado pela cota parte da Autora equivalente 12,5% (doze e meio por cento), a época do óbito representada pela quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valores que deverão ser devidamente atualizados desde o óbito (07/06/2014) e acrescidos de juros legais desde o protocolo do sinistro (19/11/2014), hoje equivalente a R$ 2.522,94 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), sem prejuízo de correção até o efetivo pagamento; (...)”- id. 145165243

Quanto o bastante para rejeitar a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR

AUSENCIA DE DIALETICIDADE

A autora apelada alega em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que as razões fáticas e jurídicas não estão associadas à matéria decidida na r. sentença recorrida.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15.

Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a sentença que julgou procedente a demanda a fim de que reconhecer o direito da parte autora de ver indenizado no percentual de 12,5% de sua cota parte no seguro de vida o qual seu pai era segurado e veio a falecer, alegando assim nulidade de sentença por ser ultra petita ̧ bem como a improcedência por alegada ausência de prova do contrato, que o de cujus não estava afastado de suas atividade quando faleceu, contestando também a sua saúde no momento da contratação.

Assim, verifica-se que a parte recorrente se insurgiu contra a sentença e apresentou argumentos e atacou, especificamente, os argumentos que pretende a modificação.

Portanto, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL contra a sentença de ID: 145165758, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Ordinária de Cobrança de Indenização nº 1009434-17.2017.8.11.0002, julgou o pedido inicial procedente como segue:“...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida, ao pagamento da indenização securitária contratualmente estabelecida na apólice de seguro em questão, no percentual equivalente a 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do capital individual segurado, de R$33.333,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), ou seja, R$4.166,66 (quatro mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), atualizado monetariamente pelo IGP-M/FGV, desde a data da celebração do contrato de seguro (5/09/2013) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, até o efetivo pagamento da indenização. Como ônus da sucumbência condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da parte autora em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Para se evitar a volumação desnecessária dos autos, determino a exclusão da contestação e documentos juntados em duplicidade pela requerida (id. 13643820). Dê ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquive-se, procedendo às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes. (sic).

Inicialmente destaco que o contrato de seguro de vida foi contratado pela empregadora do falecido (DOANNYTUR AGÊNCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA – ME), com vigência em 05/09/2013 e término em 06/09/2013, com cobertura para morte natural ou acidental, além do auxílio funeral, conforme apólice indicada em id. 145165701, não se sustentando a alegação de ausência de prova do contrato como alegado pelo recorrente. E. tendo falecido em 07/06/2014, o de cujus, (id. 145165700), estava com o contrato firmado pela empregadora, vigente, situação incontroversa dos autos, comprovada através de prova documental irrefutável.

Quanto à alegação de que o falecido não estaria nos quadros de empregados quando do falecimento, esta cai por terra uma vez que a rescisão do contrato de trabalho somente se deu na data do falecimento do pai da autora, portanto PRESENTE o vinculo empregatício, id. 145165747. Ora, se foi dispensado na data de seu óbito, por óbvio estava vivo e, neste viés, o termino da validade do contrato somente operaria no dia seguinte. Não se permite que esta lógica divorcie totalmente da realidade factual.

No tocante a saúde do segurado no momento da contratação do seguro de vida, por alegada doença pré-existente, a seguradora deveria ter tomado as medidas cabíveis para averiguação do real estado de saúde do segurado no momento da contratação, o que não foi feito, não podendo assim agora por alegada má-fé, já que o risco é inerente ao negocio desenvolvido. Como se sabe e as regras de experiência indicam, quando se trata de contrato coletivo firmado com as empresas para segurar os empregados desta, as seguradoras, ávidas de receber os valores, não se prestam a analisar o estado de saúde individualmente dos segurados. E, esta omissão, sem dúvida alguma, lhe tolhe o direito de, mais tarde, alegar a existência de doença pré-existente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA – NECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos da Súmula nº 609 do STJ "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação De doença preexistente , é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

2. Tendo em vista que a seguradora requereu a produção da prova pericial médica indireta, a fim de provar eventual má-fé do segurado no momento da contratação, ônus que lhe incumbe, impõe-se a cassação da sentença, a fim de deferir a produção da referida prova, em respeito ao princípio da ampla defesa. (N.U 1001749-17.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)’.

Portanto, correta a sentença, estando perfeitamente identificado por parte do autor os requisitos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com relação ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço; sendo assim o patamar de 15% do valor da condenação atende bem a valoração do patrono em questão bem como está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por outro lado,correta a aplicação em percentual, cumprindo o magistrado a prescrição do 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação à matéria ventilada no apelo.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas. O Tribunal, analisando os limites do recurso, aplica as normas legais que achar aplicável ao caso concreto e, por conseqüência, não está obrigado a manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais que a parte entende estarem violados.

Ou, por outro aspecto, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Forte nos argumentos acima, presentes os requisitos formais de admissibilidade recursal, conheço a pretensão da apelante mas lhe nego provimento. E, por conseqüência, na forma do que prescreve o § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023